Tribunal: TJPA
Processo: 0003566-14.2016.8.14.0039
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10087 - Defensoria Pública
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003566-14.2016.8.14.0039

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SIGILO BANCÁRIO. APELO NÃO CONHECIDO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SENTENÇA DE PISO SOBRE A ARGUMENTAÇÃO DA DEFESA E NO ACÓRDÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS PARA MAJORAÇÃO DE MULTA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÕES INEXISTENTES. O MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL QUE COMPROMETA A LEGALIDADE IMPONDO NULIDADE AO JULGADO (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2.
Reexaminando os autos do processo, verifico de plano o embargante simplesmente repisa as mesmas teses trazidas no Recurso de Apelação, que já eram uma repetição completa dos argumentos aduzidos na Contestação, já julgadas e improvidas, alegando omissão na fundamentação para tentar rediscutir a matéria
.

3. N
ão identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa. Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei
.

4. No caso em apreço, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois
todas teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante
.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 10723989) em Apelação Cível contra acórdão ID 10590279 que não conheceu a Apelação interposta pelo BANPARÀ e conheceu e deu parcial provimento à Apelação da Defensoria Pública.

O Recorrente aduz, em síntese, a ocorrência de omissão na sentença do juízo de origem, declarando que não enfrentou a argumentação da defesa do Banco trazida na Contestação, o que levou ao não conhecimento da Apelação por ausência de impugnação específica dos argumentos da sentença.

Alega ainda, omissão no Acórdão sobre os critérios utilizados para a majoração da multa astreinte e acerca da impugnação ao valor da causa.

Por essas razões pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes embargos, para que o Acórdão seja reformado para anular a sentença de piso e devolvido ao juízo primevo para novo julgamento, bem como o suprimento das omissões alegadas, conferindo efeito modificativo para minoração do valor da multa.

A embargada não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 10982073.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003566-14.2016.8.14.0039

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 10590279

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SIGILO BANCÁRIO. APELO NÃO CONHECIDO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SENTENÇA DE PISO SOBRE A ARGUMENTAÇÃO DA DEFESA E NO ACÓRDÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS PARA MAJORAÇÃO DE MULTA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÕES INEXISTENTES. O MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL QUE COMPROMETA A LEGALIDADE IMPONDO NULIDADE AO JULGADO (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2.
Reexaminando os autos do processo, verifico de plano o embargante simplesmente repisa as mesmas teses trazidas no Recurso de Apelação, que já eram uma repetição completa dos argumentos aduzidos na Contestação, já julgadas e improvidas, alegando omissão na fundamentação para tentar rediscutir a matéria
.

3. N
ão identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa. Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei
.

4. No caso em apreço, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois
todas teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante
.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
REJEITAR os Embargos de Declaração
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 10723989) em Apelação Cível contra acórdão ID 10590279 que não conheceu a Apelação interposta pelo BANPARÀ e conheceu e deu parcial provimento à Apelação da Defensoria Pública.

O Recorrente aduz, em síntese, a ocorrência de omissão na sentença do juízo de origem, declarando que não enfrentou a argumentação da defesa do Banco trazida na Contestação, o que levou ao não conhecimento da Apelação por ausência de impugnação específica dos argumentos da sentença.

Alega ainda, omissão no Acórdão sobre os critérios utilizados para a majoração da multa astreinte e acerca da impugnação ao valor da causa.

Por essas razões pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes embargos, para que o Acórdão seja reformado para anular a sentença de piso e devolvido ao juízo primevo para novo julgamento, bem como o suprimento das omissões alegadas, conferindo efeito modificativo para minoração do valor da multa.

A embargada não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 10982073.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em apreço, não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC.

Reexaminando os autos do processo, verifico de plano o embargante simplesmente repisa as mesmas teses trazidas no Recurso de Apelação, que já eram uma repetição completa dos argumentos aduzidos na Contestação, já julgadas e improvidas, alegando omissão na fundamentação para tentar rediscutir a matéria.

O Acórdão vergastado deixou de conhecer a Apelação do ora embargante, fundamentando claramente esta decisão em virtude de o recurso de Apelação interposto apresentar argumentação vaga, geral e imprecisa, não tendo impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, desprezando assim o princípio da dialeticidade. Assim, ao não conhecer do recurso, por óbvio o Acórdão não adentrou não discussão de tais argumentações gerais. Vejamos o que diz o Acórdão sobre a questão:

“Adianto-lhes, de saída, que, a meu ver, o recurso de apelação interposto pelo BANPARÁ não atende aos pressupostos de admissibilidade porque as razões recursais não realizam impugnação específica aos fundamentos da sentença, deixando de atender assim aos requisitos formais trazidos pelo artigo 1.010 c/c 932, III do Código de Processo Civil.

Digo isso, pois, o BANPARÁ reproduz, ipsis litteris, sua contestação e pede a reforma da sentença para: "julgar improcedente a ação na conformidade das razões acima expostas".

Com efeito, as razões recursais lançadas em termos vagos, gerais e imprecisos não desafiam as razões de decidir do magistrado, desprezando o princípio da dialeticidade recursal e mostrando-se inaptas ao propósito de provocar a revisão do julgado.

Sobre o assunto, oportuno mencionar o magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery1:

"Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.”

Outrossim, segundo o entendimento do STJ: "O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.2". Logo, "Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte demonstrar o desacerto da decisão, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido.3".

No mesmo sentido, colaciono o entendimento adotado por esta Corte:

“APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO Trata-se de ação indenizatória, através da qual a parte autora postula o pagamento de indenização por danos morais e materiais, julgada procedente na origem. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de substrato ao pleito ex vi legis do artigo 1.010 do CPC/15. No caso telado as razões recursais interpostas pelo requerido não merecem ser conhecidas, pois não confronta os fundamentos da sentença, ao contrário, estão dissociados daqueles, pois se trata de mera réplica da contestação. Razões remissivas ou transcrição ipsis litteris da contestação, não preenchem os requisitos legais do princípio da recorribilidade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.”(Apelação Cível, Nº 70080874621, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019)”.

E mais:

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Equivocada a insurgência recursal apresentada, não atendendo aos requisitos do artigo 1.010, inciso II, do NCPC. Não se conhece do recurso de apelação cujos argumentos não atacam os fundamentos da sentença. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (Apelação Cível, Nº 70081103855, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 24-04-2019)

Nesses termos, a inconformidade não pode ser conhecida, pois não atende às disposições do artigo 1.010 e incisos do CPC, segundo os quais, ao interpor apelação, compete à parte recorrente, em seu arrazoado, além de qualificar as partes e requer nova decisão, também expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda a pretensão de reforma da sentença, sendo imprescindível que tal exposição contraponha-se de forma clara e específica aos argumentos que embasaram o provimento judicial recorrido.”

Quanto à multa astreinte, ao contrário do aduzido pelo embargante, ao analisar a Apelação da Defensoria Pública, o Acórdão é claro ao especificar a razão para sua majoração: a comprovação do reiterado descumprimento da decisão pelo ora embargante, como se pode observar no seguinte trecho:

O apelante pontuou que o BANPARÁ ainda não cumpriu o estipulado em sentença e pede a majoração da multa, além disso, não concordou com a limitação territorial dos efeitos da sentença estipulados pelo julgador e recorreu contra a improcedência da condenação em dano moral coletivo.

Quanto ao primeiro ponto, observo que o recorrente juntou documento comprovando que o banco em questão continua a negar cumprimento da Sentença prolatada (ID Nº 1637754 - Pág. 14), motivo pelo qual a majoração da multa diária é necessária.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA DIÁRIA - NÃO CUMPRIMENTO - MAJORAÇÃO DA MULTA - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE LIMITE - NECESSIDADE. - Decisão que majora a multa diária fixada para a hipótese de descumprimento da obrigação, quando a ordem judicial não é cumprida, não incorre em qualquer ilegalidade. - A fixação de um limite para tal multa, contudo, de modo a não ocasionar o enriquecimento ilícito da parte, é medida que se impõe. Recurso parcialmente provido, vencido, em parte, o Desembargador Vogal. (TJMG. AI nº 10525130058551001. 12ª CÂMARA CÍVEL Relator: Nilo Lacerda, Julgamento em 07/08/2013)

Dessa forma, majoro a multa por descumprimento para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento.

In Casu
, resta evidente que não se verificam os vícios alegados. Todas teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO RECORRIDO. MULTA POR RECURSO MANIFESTADAMENTE PROTELATÓRIO (ART. 1.026, § 2º DO CPC-2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressa em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado que se pretende aclarar. 2. O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem direcionado a sua jurisprudência no sentido de que devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam a rediscussão da matéria por mero inconformismo com os termos da decisão objurgada. 3. Quando manifestadamente protelatórios os Embargos de Declaração o Tribunal condenará o Embargante a pagar ao Embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. 4. O art. 1.025 do CPC introduziu o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos recursos especial e extraordinário. 5. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00020635620098140049 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2019)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos
embargos
de
declaração
é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do art.
1.025
do
CPC/2015.

Por todo o acima exposto, resta claro que o Recorrente, a título de pretensa omissão, apenas reiterou teses anteriormente já enfrentadas e rechaçadas,
o que denota que o intuito de embargante é, exclusivamente, rediscutir o entendimento já outorgado por este Egrégio Tribunal na questão debatida nos autos.

Assim, diante da falta de elementos minimamente capazes de modificar as razões declinadas na decisão embargada, deve ser mantida a decisão em exame.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/10/2023